Tribunal: TJBA
Processo: 0756763-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0756763-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLEODO MERCIO ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do processo sem resolução de mérito. Tema 1184
STF
. Resolução
CNJ
547/2024. Valor da causa na data do ajuizamento inferior a R$ 10.000,00. Ausência de interesse de agir. Nulidade da sentença não caracterizada. Não há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que ausente prejuízo processual efetivo ao apelante, que exerceu plenamente seu direito ao contraditório em sede recursal, tendo apresentado argumentação específica sobre a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF. Mérito.
O
STF, no julgamento do Tema 1184 (RE 1355208), fixou tese legitimando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ 547/2024, no art. 1º, § 1º, estabeleceu que devem ser extintas as execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado. No caso em tela, quando do ajuizamento da ação, o valor da execução era R$ 1.
552,49,
sendo irrelevante a posterior atualização do débito para valor superior, sob pena de premiar a ineficiência e estimular o prolongamento desnecessário de processos. Ressalte-se que a extinção do processo não implica renúncia ao crédito, podendo o Município adotar outras medidas administrativas de cobrança menos onerosas e potencialmente mais efetivas.
Recurso não provido
.